Tribunal: STF
Processo: ARE 1488574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Execução penal. 4. Recurso extraordinário interposto a destempo. 5. Fundamento de intempestividade, contido na decisão agravada, não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes. 6. Manutenção da decisão que afastou a possibilidade de concessão incidental de habeas corpus de ofício a respeito da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade a que foi condenado o agravante, porque essa pretensão demandaria inafastável exame fático-probatório da questão. 7. Agravo regimental não provido.